Tribunal: TJDFT
Processo: 0735158-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735158-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RODOLFO LAYME SOBRINHO JUNIOR RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO CITATÓRIO PELO CORREIO. RECEBIMENTO PELO FUNCIONÁRIO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. DUAS RESIDÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Estabelece o § 4o, do art. 248, do CPC, que nos condomínios edilícios será válida a entrega do mandado citatório a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. No caso dos autos, houve recebimento da carta com aviso de recebimento por funcionário do condomínio edilício, em endereço indicado na cidade de Recife/PE, que não a recusou, nem declarou se tratar de pessoa desconhecida. 3. O endereço foi indicado pelo exequente, pois há documentos, como a declaração anual de rendimentos, com informação de que o executado era domiciliado na cidade de Recife/PE, no ano de 2020, época em que efetivada a citação. 4. Ademais, diante da possibilidade do devedor possuir duas residências, uma em Recife/PE e a outra em Brasília/DF, podendo alternar a moradia entre elas, é suficiente que haja sido citado em um dos locais. 5. Por outro lado, oportunizada ao recorrente prova de que efetivamente morava no local em que houve retorno da carta com aviso de recebimento, não juntou documentos robustos nos autos, requerendo produção de prova testemunhal, com evidente intuito protelatório, razão pela qual foram oportunamente negadas pelo Juízo de 1a instância. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, suscitando incorreta valoração probatória e nulidade da citação realizada. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada negativa de vigência do artigo 248 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “consoante documento de id. 98720784, autos originários, em endereço na cidade de Recife/PE, houve recebimento de carta com aviso de recebimento por funcionário do condomínio edilício, o qual não a recusou nem declarou se tratar de pessoa desconhecida.” (ID 43095073), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em igual sentido, confira-se o entendimento do STJ nos seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROVENTOS PAGOS INDEVIDAMENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. §4° DO ART. 248 DO CPC. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. COISA JULGADA. VERBAS DE CUNHO SALARIAL. RECURSOS DE CADERNETA DE POUPANÇA INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem trata-se de agravo de instrumento, objetivando fosse declarada a nulidade da citação por edital da parte autora; acolhida a ilegitimidade passiva de 2 (dois) dos autores da ação; declarada a impenhorabilidade de valores mantidos em contas-salário; bem como, fosse extinto o feito originário sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido. II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". III - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.176.517/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para aferir a afirmativa de que o mandado de citação foi encaminhado para endereço erroneamente indicado pelo ora recorrido e que foi recebido e assinado por terceiro que não pertence ao quadro de empregados do recorrente, seria necessária a incursão na seara fático-probatória dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.796.247/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009